Tribunal: TCU
Processo: 026.363/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar a gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima, também conhecida como refinaria do Nordeste (Rnest), construída no complexo portuário e industrial de Suape, localizado no Município de Ipojuca, Pernambuco. Análise das razões de justificativas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada com o propósito de avaliar a gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima, localizada no Complexo Portuário e Industrial de Suape, município de Ipojuca, Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 230, 239 e 250 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa dos srs. Alan Kardec Pinto e Paulo Maurício Cavalcanti Gonçalves, relativamente à ocorrência indicada no item 9.1.1 do Acórdão 3052/2016-TCU-Plenário , aplicando aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 9.2. rejeitar as razões de justificativa do sr. Celso Fernando Lucchesi, relativamente às ocorrências indicadas nos itens 9.1.1 e 9.1.12 do Acórdão 3052/2016-TCU-Plenário , aplicando ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); 9.3. rejeitar as razões de justificativa da sra. Venina Velosa da Fonseca, relativamente às ocorrências indicadas nos itens 9.1.1, 9.1.4, 9.1.5 e 9.1.9 do Acórdão 3052/2016-TCU-Plenário , aplicando à responsável a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); 9.4. rejeitar as razões de justificativa do sr. Paulo Roberto Costa, relativamente às ocorrências indicadas nos itens 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.11, 9.1.13 e 9.1.14 do Acórdão 3052/2016-TCU-Plenário , aplicando ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 64.920,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais); 9.5. rejeitar as razões de justificativa dos srs. Ildo Luis Sauer e Nestor Cunat Cerveró, relativamente às ocorrências indicadas nos itens 9.1.3, 9.1.7 e 9.1.11 do Acórdão 3052/2016-TCU-Plenário , aplicando aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 9.6. rejeitar as razões de justificativa dos srs. Almir Guilherme Barbassa e Guilherme de Oliveira Estrella, relativamente às ocorrências indicadas nos itens 9.1.3, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.11 e 9.1.14 do Acórdão 3052/2016-TCU-Plenário , aplicando aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais); 9.7. rejeitar as razões de justificativa do sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, relativamente às ocorrências indicadas nos itens 9.1.3, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.11 e 9.1.14 do Acórdão 3052/2016-TCU-Plenário , aplicando ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 64.920,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais); 9.8. rejeitar as razões de justificativa do sr. Renato de Souza Duque, relativamente às ocorrências indicadas nos itens 9.1.3, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.10, 9.1.11 e 9.1.14 do Acórdão 3052/2016-TCU-Plenário , aplicando ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 64.920,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais); 9.9. rejeitar as razões de justificativa do sr. Pedro José Barusco Filho, relativamente às ocorrências indicadas nos itens 9.1.5 e 9.1.9 do Acórdão 3052/2016-TCU-Plenário , aplicando ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 9.10. rejeitar as razões de justificativa do sr. Marco Aurélio da Rosa Ramos, relativamente à ocorrência indicada no item 9.1.5 do Acórdão 3052/2016-TCU-Plenário , aplicando ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); 9.11. rejeitar as razões de justificativa do sr. Jorge Luiz Zelada e da sra. Maria das Graças Silva Foster, relativamente às ocorrências indicadas nos itens 9.1.8, 9.1.11 e 9.1.14 do Acórdão 3052/2016-TCU-Plenário , aplicando aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 9.12. rejeitar as razões de justificativa do sr. Francisco Pais, relativamente à ocorrência indicada no item 9.1.12 do Acórdão 3052/2016-TCU-Plenário , aplicando ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.13. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo recolhimento; 9.14. autorizar, desde logo, caso venha a ser requerido pelos interessados, o pagamento das dívidas em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.15. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.16. considerar graves, para fins do disposto no art. 60 da Lei 8.443/1992, as infrações cometidas pelos srs. Ildo Luis Sauer, Nestor Cunat Cerveró, Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Jorge Luiz Zelada, Maria das Graças Silva Foster, Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, aplicando-lhes, em consequência, pelos períodos na tabela adiante, a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública: RESPONSÁVEL Período de inabilitação Ildo Luis Sauer 5 anos Nestor Cunat Cerveró 5 anos Almir Guilherme Barbassa 8 anos Guilherme de Oliveira Estrella 8 anos José Sérgio Gabrielli de Azevedo 8 anos Jorge Luiz Zelada 6 anos Maria das Graças Silva Foster 7 anos Paulo Roberto Costa 8 anos Renato de Souza Duque 8 anos 9.17. acolher as razões de justificativa dos demais responsáveis ouvidos em audiência; 9.18. autorizar a anexação de cópia desta deliberação às TCE abertas para responsabilização das empresas cartelizadas (TC Processo 000.168/2016-5 , Processo 026.840/2016-2 , Processo 027.542/2015-7 e Processo 000.400/2018-1 ), para providências porventura julgadas pertinentes; 9.19. dar ciência deste acórdão e do Acórdão 3052/2016-TCU-Plenário , proferidos nestes autos, ao Ministério Público Federal, incluindo remessa específica à coordenação da Operação Lava-Jato, além de ciência à Procuradoria-Geral da República; 9.20. dar ciência desta deliberação à Diretoria Executiva e aos Conselhos Fiscal e de Administração da Petrobras; 9.21. restituir os autos à SeinfraPetroleo para que: 9.21.1. verifique, inclusive junto à atual gestão da Petrobras, a viabilidade de apurar, para além dos custos referidos no Acórdão 1937/2019-TCU-Plenário , outros custos decorrentes da expectativa inicial de processamento do óleo pesado venezuelano nas instalações da RNEST, bem assim a viabilidade de distribuir tais custos - a título de débito - entre os administradores da companhia responsáveis pela condução do empreendimento até a reavaliação do projeto, em 2015, segundo as respectivas contribuições e participações para a concretização do dano; 9.21.2. providencie a juntada a estes autos de cópia do Acórdão 1937/2019-TCU-Plenário , bem como do relatório e do voto que o fundamentam, como subsídio à implementação das medidas indicadas no subitem anterior; 9.21.3. acompanhe os desdobramentos da anunciada alienação da RNEST e, se esta se concretizar, fica desde já a unidade técnica autorizada a requisitar os estudos que fundamentaram a alienação para subsidiar a eventual instauração de TCE, bem como considerar tais estudos no feito; 9.22. alertar à secretaria de que, havendo riscos concretos para o ressarcimento dos danos devidamente identificados, a exemplo de eventual tendência de alteração do entendimento extraído do disposto no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, ou em prejuízo daquele entendimento consignado no Acórdão 2709/2008-TCU-Plenário (Incidente de Uniformização de Jurisprudência) no Mandado de Segurança no 26.210-9/DF do Supremo Tribunal Federal, bem assim, no Enunciado de Súmula de Jurisprudência do TCU no 282, deverá a unidade adotar as providências urgentes e necessárias com vistas ao não perecimento do direito que se funda na ação administrativa persecutória de ressarcimento deste Tribunal de Contas da União, trazendo os autos conclusos ao Relator com suas proposições.